Tribunal: TJBA
Processo: 0506102-61.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506102-61.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUDITE DA SILVA ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

APELADO: DAVINA PEREIRA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. ART. 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DELIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506102-61.2016.8.05.0080, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA e JUDITE DA SILVA ALMEIDA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento parcial, nos termos do voto da relatora.